Tribunal: TJPA
Processo: 0803279-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803279-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDINEI CASTILHO MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.
ARTIGO 250, §1º DO CPB. SENTENÇA CONDENATORIA.
PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE POSSUI 54 (CINQUENTA E QUATRO ANOS DE IDADE), É DIABÉTICO E PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA, ESTANDO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. INOCORRENCIA.
O paciente não se incumbiu de demonstrar
,
pelo Laudo Médico acostado,

estar extremamente debilitado por doença grave, nem a impossibilidade da prestação de assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. Outrossim, verifico nos autos que, a SEAP e as unidades prisionais locais estão tomando todas medidas de prevenção necessários para que não haja risco de contágio de vírus dentro das unidades, bem como existe dentro do complexo prisional local uma UBS – Unidade Básica de Saúde capaz de atender de forma eficiente qualquer demanda.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Amil Roberto Marinho de Oliveira e Alessandro Moura Silva, em benefício de
CLAUDINEI CATILHO MEDEIROS,
contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso na data de 22 de janeiro de 2020, por infringência ao artigo 250, §1º do CPB, o qual foi condenado pelo juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Alegam que reportando-se ao decreto da Organização Mundial de Saúde – OMS, por meio do qual declarada pandemia em virtude da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, a

Defesa, levando em consideração a condição favorável à proliferação de doenças infectocontagiosas nas instalações prisionais brasileiras, vem requerer a prisão domiciliar do paciente, hoje com 54 (cinquenta e quatro anos de idade), que está inserido no grupo de risco, pois é diabético e portador de doença cardíaca.

Referem ter feito tal pedido junto ao Juízo a quo, e que foi indeferido, quando então protocolizaram agravo em execução, tendo posteriormente desistido do recurso em razão de que poderia demorar para sua análise.

Nesses termos pugnam, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja substituída a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar.

Em seguida, os autos foram distribuídos à minha relatoria, porém em virtude de meu afastamento, os autos foram encaminhados ao Des. Raimundo Holanda Reis
,
que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que contra o paciente existe condenação proferida nos autos condenatórios nº 0005649- 59.2016.8.14.0051 de 04 anos e 08 meses de reclusão no regime semiaberto pela pratica dos artigos 250, §1°, II CPB, gerou o processo executório nº 0000859-95.2020.8.14.0051, o qual se encontra em regular andamento.

Como se percebe dos autos que o apenado requereu a este juízo saída temporária no

início do cumprimento de sua execução para o ano de 2020 e o trabalho externo, com a indicação do endereço que deveria permanecer durante a fruição do benefício esta comarca, a qual fora deferida, os quais foram deferidos.

Após, o apenado requereu a prisão domiciliar humanitária em razão da Pandemia COVID 19, sendo que este juízo indeferiu o pleito por entender que o impetrante não faz jus ao benefício, a uma porque a SEAP assim como as unidades prisionais locais estão tomando todas medidas de prevenção necessários para que não haja risco de contágio dentro das unidades, a duas porque existe dentro do complexo prisional local uma UBS – Unidade Básica de Saúde capaz de atender de forma eficiente qualquer demanda.

Após, a Defesa recorreu da decisão que indeferiu o pedido de prisão humanitária, ingressando com Agravo em Execução, o qual fora recebido, mantido a decisão agravada e remetido os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Todavia, quando os autos ainda estavam com vista ao órgão ministerial, a defesa do apenado desistiu do recurso de Agravo em execução. Até a presente data os autos ainda não retornaram conclusos para eventual análise do pedido de desistência.

Ressalta que este juízo não está alheio as notícias que aflige o cenário da saúde pública atual, sendo que, caso perceba que o cárcere influenciará negativamente a saúde dos apenados, adotará todas as medidas necessárias.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
que pronunciou-se pela concessão da ordem de
Habeas Corpus,
sem prejuízo de que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente writ habeas corpus está consubstanciado em estabelecer o cabimento ou não da substituição da prisão preventiva do Paciente, por prisão domiciliar

face da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente possui 54 (cinquenta e quatro anos de idade) e está inserido no grupo de risco, pois é diabético e portador de doença cardíaca, entendo não merecer guarida, pois analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, o paciente não se incumbiu de demonstrar a impossibilidade da prestação de assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, nem a falta de disponibilidade de atendimento especifico pela SUSIPE.

Ademais, pelo Laudo Médico acostado no
mandamus
não é possível vislumbrar que o paciente está extremamente debilitado por doença grave, não atendendo assim aos requisitos previsto no art. 318, II, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Outrossim, verifico nos autos que, a SEAP assim como as unidades prisionais locais estão tomando todas medidas de prevenção necessários para que não haja risco de contágio dentro das unidades, bem como existe dentro do complexo prisional local uma UBS – Unidade Básica de Saúde capaz de atender de forma eficiente qualquer demanda.

Com efeito, não restando demonstrado através de provas idôneas e robustas a imprescindibilidade do tratamento de doença grave em prisão domiciliar e, por outro lado, não evidenciadas as condições que autorizem a substituição por prisão domiciliar, impõe-se a manutenção da segregação cautelar, tudo conforme a fundamentação expendida.

Em face disso, colaciono julgados desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 217-A, 226, II E 71 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRIMADO PELA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. FEITO ENCONTRA-SE EM FASE DE DILIGÊNCIAS FINAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE E NEM QUE O PACIENTE NÃO PODE SER TRATADO ENQUANTO ENCARCERADO. ORDEM DENEGADA.

1- Encerrada a instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula nº 1 deste Tribunal. 2 – Não cabe concessão de prisão domiciliar se os autos não foram capazes de demonstrar a gravidade da enfermidade que acomete o paciente e, ainda, se restar evidenciado pelos documentos apresentados que não há obstáculo para que o tratamento seja feito enquanto o acusado estiver encarcerado.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

(457262, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06).

Além disso, deve-se ainda, levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020